Tribunal: TJBA
Processo: 8045140-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045140-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TADEU ANTONIO FERREIRA SANTOS Advogado(s): ARTHUR ARRUDA DOURADO IMPETRADO: COMANDANTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. ADICIONAL DE INATIVIDADE. REVISÃO DE PERCENTUAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TEMPO DE SERVIÇO SUPERIOR A 30 (TRINTA) ANOS. PERÍODO AVERBADO ADMINISTRATIVAMENTE. ENQUADRAMENTO NO ART. 116, II, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo, consistente na incorreta implantação do percentual do Adicional de Inatividade em seus proventos, fixado em 5%, quando deveria corresponder a 25%, em razão do tempo total de serviço computado para a reserva remunerada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar se o preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a percepção do adicional de inatividade no percentual de 25%, previsto no art. 116, II, da Lei Estadual nº 7.990/2001. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Da prescrição de fundo de direito: A pretensão deduzida não se dirige à desconstituição do ato de aposentadoria, mas à correção de vantagem pecuniária paga a menor, configurando relação jurídica de trato sucessivo, cuja lesão se renova mensalmente. REJEIÇÃO. 4. A Administração Pública reconheceu, no ato de transferência para a reserva remunerada, o direito do Impetrante a proventos calculados com base no posto imediatamente superior, o que pressupõe o cumprimento de 30 anos ou mais de serviço. 5. Consta dos assentamentos funcionais averbação de tempo de serviço prestado em atividade privada, regularmente incorporado em 2007, que, somado ao tempo de efetivo serviço na Polícia Militar, supera o marco legal de 30 anos. 6. O enquadramento do Impetrante no percentual de 5% previsto no art. 116, III, da Lei nº 7.990/2001 revela erro administrativo, porquanto incompatível com o tempo de serviço reconhecido pela própria Administração. 7. Demonstrado o erro de enquadramento na tabela legal do Adicional de Inatividade, mostra-se cabível a correção pela via mandamental, ante a existência de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Diante do exposto, VOTO no sentido de REJEITAR a prescrição de fundo de direito, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, para determinar às autoridades coatoras que procedam à revisão do Adicional de Inatividade nos proventos do Impetrante, fixando-o no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), correspondente a 30 anos de serviço, nos termos do art. 116, inciso II, da Lei Estadual nº 7.990/2001, com efeitos retroativos à data da impetração, ressalvados os valores eventualmente pagos pela Administração, observando-se a incidência de correção monetária e juros, nos termos das Emendas Constitucionais 113/2021 e 136/2025 e do Provimento 207 de 30/10/2025 do CNJ. Tese de julgamento: “1. O pedido de revisão do percentual do Adicional de Inatividade, quando fundado em pagamento a menor de vantagem de trato sucessivo, não se submete à prescrição de fundo de direito.” “2. Comprovado o tempo de serviço superior a 30 anos, inclusive com averbação administrativa prévia, é direito líquido e certo do Policial Militar inativo a percepção do Adicional de Inatividade no percentual de 25%, nos termos do art. 116, II, da Lei Estadual nº 7.990/2001.” Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 116, II e III; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC; Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF; TJ-BA, MS nº 8022532-11.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, j. 27.09.2024; TJ-BA, MS nº 8041199-16.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 27.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8045140-66.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante TADEU ANTÔNIO FERREIRA SANTOS e, na condição de autoridades impetradas o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR a prescrição de fundo de direito, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora